Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715142-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRUNO GUEDES BARROSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0708840-56.2018.8.07.0001 por ele ajuizada em face de BRUNO GUEDES BARROSO, indeferiu seu pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Eis o teor do decisum questionado "(...) A consulta ao sistema Infojud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema Infojud. Prossiga-se, nos termos do item 6.1 e seguintes, da decisão de ID25550991, suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme art. 921, inc. III e seu § 1o, do CPC. (...)”. (id. 16612117) Em suas razões recursais a parte agravante argumenta, em síntese, que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e a sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Defende que o CPC positivou o artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo, e que pelo sistemas informatizados estarem disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, tal princípio, permite que o Juízo de origem tente buscar a real efetividade do processo, que no caso do Cumprimento de Sentença é a execução do título executivo judicial já constituído. Destaca que o sistema de INFOJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor, e sua utilização para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, de modo a possibilitar o deferimento da medida pleiteada. Acrescenta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Tece arrazoado e colaciona julgados em abono a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e efeito ativo ao recurso, para deferir a consulta ao sistema INFOJUD. No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 16612113. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Além do que, há informação nos autos de que sequer foram esgotadas outras medidas ao alcance do credor para buscar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, a exemplo de localização de imóveis no cartório competente, restringindo o pleito apenas a diligência de consulta no INFOJUD. Registre-se que não está a se dizer que o Poder Judiciário não pode cooperar com as partes, mas cabe a parte Exeqüente diligenciar todos os meios ao seu dispor e somente quando esgotados, se valer de outros sistemas judiciais para localizar os bens do devedor. Ademais, a suspensão imposta na origem, como enfatizado na decisão recorrida, ocorrerá provisoriamente, o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora